Tribunal: TJBA
Processo: 8039002-49.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº º 8039002-49.2025.8.05.0000 SUSCITANTE: JUÍZA SUBSTITUTA DO 2º GRAU ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ NA DESEMBARGADORIA DO DESEMBARGADOR EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO RELATOR DO PROCESSO Nº 8056321-64.2024.8.05.0000 SUSCITADA: JUÍZA SUBSTITUTA DO 2º GRAU ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA NA DESEMBARGADORIA DO DESEMBARGADOR RICARDO REGIS DOURADO RELATOR DO PROCESSO Nº 8056321-64.2024.8.05.0000 INTERESSADO(S): THARLEY RAFAEL DE OLIVEIRA DIAS Advogado(s): ALLAN FUEZI DE MOURA BARBOSA (OAB/BA 32632-A) INTERESSADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA BAHIA E DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEPRASPE) ACORDÃO PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO. ART. 160, §6º, DO RITJ/BA. EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA PARCIAL E OBJETIVA ENTRE OS WRITS. CONEXÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DA PREVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado entre Juízas substitutas do 2º Grau, no âmbito da Seção Cível de Direito Público, quanto à relatoria do Mandado de Segurança nº 8056321-64.2024.8.05.0000, impetrado em face de atos da banca examinadora do concurso para Promotor de Justiça Substituto do MP/BA. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em definir se há conexão objetiva entre os Mandados de Segurança n.º 8056321-64.2024.8.05.0000 e 8048626-59.2024.8.05.0000, de modo a justificar a prevenção do relator do primeiro mandamus distribuído. III. Razões de decidir 1. O artigo 160, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia estabelece que "as ações originárias envolvendo as mesmas partes, ainda que a identidade subjetiva seja parcial, serão, salvo manifesta ausência de conexão objetiva, distribuídas por prevenção ao primeiro Relator sorteado". 2. Os mandados de segurança em análise embora apresentem distinções em suas causas de pedir, verifica-se identidade parcial de pedidos, ambos voltados à contestação dos critérios de avaliação da prova oral e da interpretação do item 11.2.0 do edital. 3. Presente a identidade subjetiva parcial e a conexão objetiva entre os mandamus, há risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (art. 55, §3º, do CPC). 4. Diante disso, a conexão entre as demandas é evidente, impondo-se a prevenção do Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio, sucessor da relatoria originária do Mandado de Segurança nº 8048626-59.2024.8.05.0000. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Competência atribuída ao Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio para processar e julgar o Mandado de Segurança nº 8056321-64.2024.8.05.0000. Tese de julgamento: "1. Há conexão entre mandados de segurança que possuam identidade subjetiva e pedidos substancialmente idênticos. 2. Nos termos do artigo 160, § 6º, do RITJBA, a prevenção é do relator do primeiro mandamus distribuído." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55; Regimento Interno do TJBA, art. 160, § 6º. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA, no qual figura como suscitante a Excelentíssima Juíza Substituta do 2º Grau Zandra Anunciação Alvarez, atuando na condição de substituta do Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio, e, como suscitada, a Excelentíssima Juíza Substituta do 2º Grau Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, substituído o Desembargador Ricardo Regis Dourado, ambos no âmbito da Seção Cível de Direito Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8039002-19.2025.8.05.0000, PARA JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, DECLARANDO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8056321-64.2024.8.05.0000, O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO, A QUEM OS AUTOS DEVEM SER DISTRIBUÍDOS NA SEÇÃO CÍVEL DE DIREIRO PÚBLICO. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 1° Vice-Presidente